Tribunal: STF
Processo: ADI 7415
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Foram juntados aos autos os seguintes pedidos de admissão como amici curiae: (i) Petição nº 63.177/2025 (e-doc. 24), do Diretório Nacional do Solidariedade; (ii) Petição nº 69.415/2025 (e-doc. 31), do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); (iii) Petição nº 71.420/2025 (e-doc. 36), do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD);



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    3. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    4. No caso, em razão de todos serem partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, os requerentes apresentaram fundamentos suficientes que demonstram o preenchimento dos requisitos legais.



    5. Ante o exposto, admito o ingresso do Diretório Nacional do Solidariedade, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD) na condição de amici curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator